Tribunal: STF
Processo: Rcl 65430
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S.A. opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada a coisa julgada no processo originário.



    Sustenta contradição na decisão embargada, pois não teria sido considerada a data correta do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Requer o saneamento da pecha apontada e o prosseguimento da reclamação.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais pechas na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    O TST certificou o trânsito em julgado na origem em 02/02/2024. Conforme já por mim explicitado na decisão embargada, tendo a reclamação sido ajuizada no mesmo dia, aplica-se ao caso a norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Ressalto que a reclamação constitucional não é via adequada ao questionamento de erro na certidão de trânsito em julgado.



    Não verifico contradição na decisão embargada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente